Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703432-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINE PINTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para, querendo, se manifestar acerca do conhecimento do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator